Tribunal: TJDFT
Processo: 0722101-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REJEITADA. ALEGAÇÕES DE INCOMPETÊNCIA E DE ILEGITIMIDADE ATIVA APRESENTADAS EM CONTRARRAZÕES. NÃO APRECIADAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TUTELA CAUTELAR REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. PEDIDO DE AFASTAMENTO CAUTELAR DO PRESIDENTE E DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE ASSOCIAÇÃO PRIVADA. AUTONOMIA DE FUNCIONAMENTO E DE ORGANIZAÇÃO DA ENTIDADE. IRREGULARIDADES NÃO CONSTATADAS DE PLANO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ART. 305 DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA NESSE PONTO. SEGREDO DE JUSTIÇA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO VERIFICADA. RESTRIÇÃO DA PUBLICIDADE. INCABÍVEL. DECISÃO RECORRIDA REFORMADA NESSE ASPECTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, nos autos de procedimento de tutela cautelar requerida em caráter antecedente, indeferiu o pedido de tutela provisória e, ao final, determinou que o processo tramite em segredo de justiça. O pleito de natureza cautelar apresentado pelo requerente, ora agravante, destina-se ao afastamento dos agravados dos cargos de Presidente e de Gerente Administrativo da Caixa Beneficente dos Bombeiros Militares do Distrito Federal (Caben), a fim de impedir acesso às dependências da associação e qualquer espécie de movimentação das contas bancárias.
2. O aditamento da petição inicial e a reiteração do pedido liminar nos autos de origem após a interposição deste agravo de instrumento não prejudicam o julgamento do recurso, já que a via recursal ainda é útil e necessária para alcançar a pretensão deduzida. Preliminar de perda superveniente do interesse recursal rejeitada.
3. À luz do princípio do duplo grau de jurisdição, a fim de evitar supressão de instância, o julgamento do recurso deve se limitar às matérias suscitadas no processo originário e enfrentadas na decisão agravada. Portanto, as alegações de incompetência e de ilegitimidade ativa apresentadas nas contrarrazões de um dos agravados não devem ser apreciadas.
4. Constatado que o caso concreto não se enquadra nas hipóteses excepcionais previstas no art. 5o, LX, da CF e no art. 189 do CPC, deve ser determinado levantamento do segredo de justiça estabelecido na decisão agravada. A restrição imposta à publicidade dos atos processuais, além de não ter sido requerida pelas partes, não encontra justificativa razoável, pois o processo não discute temas que imponham confidencialidade. Diante da relevância dos fatos narrados na petição inicial, considera-se plausível preservar a publicidade do feito. Decisão reformada nesse ponto.
5. A Caixa Beneficente dos Bombeiros Militares do Distrito Federal, em razão de sua natureza de associação privada, possui mecanismos próprios de tutela de seus interesses internos. A interferência do Poder Judiciário em questões referentes à administração interna da associação deve ser mínima, em respeito à autonomia de organização e funcionamento da entidade, conforme art. 59, I, do CC e do art. 5o, XVIII, da CF.
6. A análise das alegações do agravante relacionadas à má gestão da Caben e à suposta prática de crimes no exercício de funções diretivas na associação exige ampliação da produção probatória, sob as garantias do contraditório e da ampla defesa.
7. Neste momento do processo, diante da falta de provas contundentes acerca das irregularidades alegadas, é incabível determinar afastamento de membros da associação, principalmente aqueles eleitos para ocupar cargos de direção executiva. Além disso, não há elementos suficientes para demonstrar, de plano, possível dilapidação patrimonial praticada pela parte agravada ou indevida interferência com intuito de destruir provas. Assim, não foi caracterizada a urgência necessária para amparar o pedido de natureza cautelar fundado no art. 305 do CPC. Decisão agravada mantida nesse ponto.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.